Tribunal: TJSP
Processo: 9001114-83.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal
no 9001114-83.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICHARD LENO SIQUEIRA
CAMARGO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso somente
para determinar ao Juízo das Execuções da Comarca de Tupã que comunique à
Procuradoria da Fazenda quanto a multa, a qual extinguiu punibilidade, para eventual
cobrança, mantendo-se, no mais, a decisão ora impugnada. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9001114-83.2019.8.26.0637 - Vara das Execuções Criminais de Tupã- Voto no
1472
2
VOTO No 1472
Agravo em Execução Penal no 9001114-83.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Juiz de Direito: doutor Paulo Gustavo Ferrari
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Richard Leno Siqueira Camargo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial parcialmente provido.
2-) Pedido de cassação da decisum que extinguiu a pena de multa.
3-) Determinou-se que o Juízo das Execuções comunique a Procuradoria da
Fazenda acerca de eventual débito da pena de multa.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
em face de decisão que após julgar extinta a pena privativa de liberdade impostas ao
agravado, julgou extinta a pena de multa, somente para fins penais.
Alega a necessidade de cassar a decisão agravada apenas em relação a
extinção da pena de multa imposta ao agravado e determinação a) ao Juízo a quo que
oficie ao Juízo da condenação solicitando informações acerca do pagamento ou não da
pena de multa aplicada; b) caso não tenha sido paga, requer informações sobre a
expedição e encaminhamento da respectiva certidão para inscrição na dívida ativa à
Procuradoria Geral do Estado; e c) caso a Fazenda Pública não tenha sido informada,
requer a expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda, com encaminhamento da
certidão da pena de multa, para providências cabíveis para propositura da execução
forçada. (fls. 2/12)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9001114-83.2019.8.26.0637 - Vara das Execuções Criminais de Tupã- Voto no
1472
3
Processado e contraminutado o agravo (fls. 26/28), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 29).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 33/37).
II - Fundamentação
O agravo comporta parcial acolhimento.
O Juízo das Execuções determinou a fls. 22 a expedição de ofício à 1a Vara
Criminal de Caraguatatuba, solicitando-se informes acerca de eventual pagamento da
pena de multa pelo agravado ou inscrição do valor em dívida ativa.
Não há informações nos autos do presente recurso acerca da efetiva
comunicação ao Juízo de condenação ou sua resposta.
O pleito para cassar a decisum que extinguiu a pena de multa não deve ser
acolhida. Isto porque o art. 51 do Código Penal dispõe que após o trânsito em julgado da
sentença condenatória a multa será considerada dívida de valor, vejamos:
"Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição."
Some-se a isso o que dispõe o art. 482 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal:
“Art. 482. Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da multa
e/ou da taxa judiciária, o juiz da vara onde tramitou o processo determinará a extração de
certidão da sentença, que será encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado,
comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais competente. § 1o. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9001114-83.2019.8.26.0637 - Vara das Execuções Criminais de Tupã- Voto no
1472
4
certidão, que valerá como título executivo judicial, será instruída com as seguintes peças:
I - denúncia ou queixa e respectivos aditamentos, com datas de recebimento; II -
sentença ou acórdão, se houver, com certidão do trânsito em julgado; III - planilha de
identificação. § 2o. A cobrança da multa e/ou da taxa judiciária seguirá as normas da Lei
no 6.830/80 e o feito tramitará no Juízo competente para processar e julgar as execuções
fiscais. § 3o. O Juízo das Execuções Criminais competente, quando julgar extinto o
processo de execução do sentenciado, declarará extinta a multa paga, comunicada pelo
juiz da vara de condenação, ou poderá declarar extinta a punibilidade da pena de multa,
ainda que pendente a sua cobrança, hipóteses em que determinará as comunicações de
praxe, inclusive para o Tribunal Regional Eleitoral” (grifei).
Em inteligência ao referido artigo, o eventual não pagamento da multa não
obstará a declaração de extinção da punibilidade pelo Juízo das Execuções, sendo certo
que as comunicações de praxe não deverão ser ignoradas.
Em caso similar já decidiu essa Colenda Câmara:
"Dessa forma, de acordo com orientação da Corregedoria Geral da Justiça
deste Tribunal, ao julgar extinto o processo de execução do sentenciado, porque
cumprida a pena corporal imposta na sentença condenatória, o Juízo das Execuções
Criminais poderá declarar extinta a punibilidade da pena de multa, ainda que pendente
sua cobrança, determinando-se, porém, as comunicações de praxe, pois o não pagamento
da multa imposta, cumulada com a pena privativa de liberdade, não impede a extinção da
punibilidade do sentenciado. Todavia, a transformação da sanção em dívida de natureza
fiscal impõe, nos termos do art. 482, § 3o, das Normas das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, que sejam feitas as devidas comunicações à Fazenda
Pública, que, sendo o órgão competente para tanto, promoverá ou não, a depender das
normas aplicáveis, a cobrança do débito, não cabendo ao juízo da execução criminal
decidir sobre a legitimidade de eventual ajuizamento de ação de cobrança, já que se trata
de matéria afeita ao âmbito das execuções fiscais. Bem por isso, forçoso concluir que o
provimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do caso em questão."
(Agravo de Execução Penal no 9000306-78.2019.8.26.0637 – 11a Câmara de Direito
Criminal - Des. Rel. Alexandre Almeida. - J. 2.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9001114-83.2019.8.26.0637 - Vara das Execuções Criminais de Tupã- Voto no
1472
5
No mesmo sentido:
"Todavia, saliento que, embora tenha sustentado, em período pretérito,
posição contrária, em nova reflexão sobre o tema, convenci-me do acerto do atual
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, por não ser
possível a conversão da pena de multa em prisão e em face da sua cobrança pela Fazenda
Pública, o inadimplemento de tal pena de multa não impede a declaração da extinção da
punibilidade do apenado. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
OU
DE
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial
processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na
Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de
liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa
não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada
ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser
considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 3. Recurso
especial representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do
recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos casos
em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a
restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. (STJ, REsp
1519777/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 26.08.15, DJe 10.09.15
grifo nosso)." (Agravo de Execução Penal no 9002178-46.2019.8.26.0050 – 11a Câmara
de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 6.11.2019)
Portanto, o Juízo das Execuções deverá comunicar a Procuradoria da
Fazenda acerca de eventual não pagamento da dívida, sem prejuízo da extinção da
punibilidade da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9001114-83.2019.8.26.0637 - Vara das Execuções Criminais de Tupã- Voto no
1472
6
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso somente para
determinar ao Juízo das Execuções da Comarca de Tupã que comunique à Procuradoria
da Fazenda quanto a multa, a qual extinguiu punibilidade, para eventual cobrança,
mantendo-se, no mais, a decisão ora impugnada.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.